Tribunal: CARF
Processo: 10120.900600/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.900600/2016-32
ACÓRDÃO
9303-016.207 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TROPICAL BIOENERGIA S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/10/2011
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA PESSOA JURÍDICA PARA FORMAÇÃO DE LOTES DE EXPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 217.
A negativa do crédito de frete de produtos acabados, ainda que para a
formação de lotes de exportação, resta pacificada no âmbito deste
Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217, aprovada pela 3a
Turma da CSRF, em sessão de 26/09/2024 (vigência em 04/10/2024): “Os
gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda, e no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira
Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.207 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900600/2016-32
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RICARF, em face do
Acórdão n° 3301-010.153, de 27 de abril de 2021, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/10/2011
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMO. CONCEITO. O conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMO. FASE AGRÍCOLA. A
permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada pessoa
jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros, beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos
(Parecer Normativo Cosit n° 05, de 17/12/2018).
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
FRETES.
TRANSPORTE.
PRODUTOS ACABADOS. EXPORTAÇÃO. As despesas com fretes para a
transferência/transporte de produtos acabados destinados à exportação, inclusive
para a formação de lote, constituem despesas na operação de venda e dão direito
a créditos da contribuição.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. ARRENDAMENTO RURAL.
PAGAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA. O arrendamento de imóvel rural, quando o
arrendador é pessoa jurídica e sua utilização se dá na atividade da empresa, gera
direito ao crédito previsto no art. 3°, IV das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de
2003.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. FRETE DE INSUMOS. Os fretes
relativos ao transporte de insumos e produtos em elaboração estão claramente
contidos no conceito de insumo nos moldes como delimitado pelo STJ.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-
açúcar, que produz o açúcar e álcool, também pode ser levada em consideração
para fins de apuração de créditos para as contribuições, possibilitando a tomada
de crédito sobre os encargos de depreciação das máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado da Recorrente.
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.207 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900600/2016-32
3
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DA
AGROINDÚSTRIA. O crédito presumido do art. 8o da Lei n° 10.925/2004 não se
aplica ao álcool, pois requer que as mercadorias produzidas sejam destinadas à
alimentação humana ou animal. Portanto, regular, adequado e necessário o
procedimento fiscal de rateio proporcional do crédito às mercadorias produzidas
para apuração do referido crédito.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. Não
se admite que o crédito relativo à devolução de vendas vinculadas às operações
no mercado interno seja apropriado (ou apurado) para o mercado externo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/10/2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos
derivados de pedidos de ressarcimento c declaração de compensação, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência, certeza c
liquidez do crédito pleiteado.
O dispositivo da decisão consignou que:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares nele suscitadas e, em seu mérito, dar-
lhe parcial provimento para acatar a possibilidade de se apurar créditos da
Contribuição referentes ao processo produtivo da Recorrente, inclusive às fases
de aquisição de insumos (agrícola), para os seguintes dispêndios: a) serviços
utilizados na fase agrícola da Recorrente, desde que o motivo para a glosa seja
unicamente o fato de tal fase não se constituir no processo produtivo da
Recorrente; b) fretes de mercadorias para formação de lote para exportação
(CFOP 5504); c) aluguéis decorrentes de arrendamento agrícola, pagos à pessoa
jurídica e utilizados nas atividades da empresa; e d) aluguéis de máquinas e
equipamentos locados de pessoa jurídica, apenas em relação às glosas de serviços
aplicados na atividade agrícola da empresa e classificados indevidamente nessa
rubrica (correspondente ao item 39.a. do Relatório de Fiscalização). Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão n° 3301-010.152, de 27 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10120.900599/2016-46, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
A Fazenda Nacional aduz divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de
tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma para a formação de
lotes.
Indica como paradigma o Acórdão n° 3403-003.163:
(...)
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.207 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900600/2016-32
4
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/11/2007 a 30/11/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
Insumos, para fins de creditamento da Contribuição Social não-cumulativa, são
todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma
da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade
empresária, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço
daí resultantes.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO.
Para fins de créditos na aquisição de insumos, a despesa é considerada incorrida
quando ocorre o consumo do bem ou do serviço, independentemente do
pagamento.
COMPRA DE INSUMOS. REMESSAS FUTURAS. COMPLEMENTO DE PREÇO. DIREITO
DE CRÉDITO.
Em operações de compra de insumos com preço a fixar, não se admite a tomada
de crédito sobre os complementos das remessas que não geravam direito aos
créditos, seja porque feitas no regime da cumulatividade, seja porque, embora
remetidas no regime da não-cumulatividade, não se caracterizaram como
insumos passíveis de gerarem crédito.
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
FRETES
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem ser
considerada operação de venda, os valores das despesas efetuadas com fretes
contratados para as transferências de mercadorias (insumos, produtos acabados
ou em elaboração) entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram
direito a créditos da contribuição social não cumulativa.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. OPERAÇÕES DE AQUISIÇÕES DE PRODUTOS
PARA REVENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a tomada de créditos sobre as despesas de frete nas
aquisições de produtos a pessoas físicas, destinados à revenda.
CRÉDITOS. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. FORMAÇÃO DE LOTE PARA
EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a estabelecimento filial para “formação de
lote” de exportação, ainda que se efetive a exportação, não corresponde
juridicamente à própria venda, ou exportação, não gerando o direito ao
creditamento em relação à contribuição.
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.207 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900600/2016-32
5
CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO. EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste norma que autorize desconto de crédito em relação a fretes nas
aquisições, por empresas comerciais exportadoras, de mercadorias com fim
específico de exportação.
CRÉDITOS. FRETE DE BENS QUE CONFIGURAM INSUMOS. SERVIÇO DE
TRANSPORTE
QUE
CONFIGURA
INSUMO,
INDEPENDENTE
DO
BEM
TRANSPORTADO ESTAR SUJEITO À CONTRIBUIÇÃO. O frete de um produto que
configure insumo é, em si mesmo, um serviço aplicado como insumo na
produção. O direito de crédito pelo serviço de transporte não é condicionado a
que o produto transportado esteja sujeito à incidência das contribuições.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1302/1307 deu seguimento ao Recurso
Especial:
A decisão recorrida invocou o entendimento de que os fretes de produtos com
destino à exportação são geradores de créditos, mesmo que tal operação limite-
se à remessa de mercadorias para formação de lotes de exportação e restrinja-se
aos estabelecimentos do contribuinte, equiparando-se tal remessa a uma
operação de venda para fins de creditamento, desde que o ônus seja suportado
pela Recorrente, conforme art. 3°, IX, c/c art. 15, II, da Lei n° 10.833, de 2003.
(...)
A decisão rechaçou a possibilidade de tomada de créditos da contribuição social
não cumulativa sobre os valores das despesas efetuadas com fretes contratados
para as transferências de mercadorias (insumos, produtos acabados ou em
elaboração) entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, seja por não
integrar o conceito de insumo utilizado na produção, ou mesmo por não ser
considerada operação de venda.
Cotejo analítico dos acórdãos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins
de dedução da divergência arguida.
E enquanto o acórdão recorrido reverteu todas as glosas dos créditos tomados
sobre as despesas com fretes de produtos acabados para a formação de lotes, sob
o argumento de que a operação se equipara a venda, o Acórdão no 3403-003.163
concluiu em sentido oposto.
Dissídio interpretativo bem configurado em face do Acórdão no 3403-003.163.
Em contrarrazões, o Contribuinte requer a negativa de provimento do recurso.
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.207 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900600/2016-32
6
O Contribuinte interpôs Recurso Especial (e-fls. 1336/1365), contudo o Despacho de
Admissibilidade de e-fls. 1587/1599 negou-lhe seguimento. E o Despacho de Agravo de e-fls.
1653/1660 ratificou o não seguimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118, §6o, do RICARF, seu
cabimento é condicionado à demonstração de divergência jurisprudencial, com relação a acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação
diversa.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, para a formação de lotes de
exportação.
Esta Turma, recentemente, analisou processos da mesma matéria, do mesmo
contribuinte e diante do mesmo paradigma, tendo conhecido o Recurso Especial da Fazenda.
Trata-se dos acórdãos n° 9303-015.978; 9303-015.976; 9303-015.979; 9303-015.975 e 9303-
015.977, todos julgados em sessão de 12 de setembro de 2024, de Relatoria do Conselheiro
Rosaldo Trevisan:
Logo, adoto as mesmas razões para conhecimento do Recurso Especial consignadas
nessas decisões:
Relatório
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão n o 3301-010.151, de 27/04/2021, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial, suscitando divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária no que tange à matéria: “tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos
para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
firma, para a formação de lotes”, indicando como paradigma o Acórdão no 3403-
003.163, argumentando que: (a) no Acordão recorrido, a Turma julgadora invocou
o entendimento de que os fretes de produtos com destino à exportação são
geradores de créditos, mesmo que tal operação limite-se à remessa de
mercadorias para formação de lotes de exportação e restrinja-se aos
estabelecimentos do contribuinte, equiparando-se tal remessa a uma operação de
venda para fins de creditamento, desde que o ônus seja suportado pela
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.207 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900600/2016-32
7
Recorrente, conforme art. 3o , IX, c/c art. 15, II, da Lei no 10.833/2003; e (b) no
Acórdão paradigma n o 3403- 003.163, o Colegiado rechaçou a possibilidade de
tomada de créditos da contribuição sobre os valores das despesas efetuadas com
fretes contratados para as transferências de mercadorias (insumos, produtos
acabados ou em elaboração) entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica,
seja por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção, ou mesmo por
não ser considerada operação de venda.
(...)
Voto
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial, restando evidente a divergência
jurisprudencial sobre “tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa para a formação de lotes”.
Importa informar que no Acórdão recorrido e no paradigma confrontado, alega-se
a apreciação da mesma situação fática (questão está adstrita à possibilidade de
crédito no âmbito da sistemática do regime não cumulativo das contribuições –
despesas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa), e a divergência restou bem caracterizada, pelo que cabe endossar e
corroborar a admissibilidade, nos seus termos e fundamentos. Portanto,
preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, cabe ratificar, no caso, o conhecimento do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Por isso, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no âmbito
deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.207 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900600/2016-32
8
É incontroverso nos autos que os fretes são de produtos acabados e que se referem
à remessa para estabelecimento da própria empresa para formação de lote a ser exportado.
Entendo que a transferência de produto acabado a estabelecimento da própria
empresa para “formação de lote” de exportação, ainda que se efetive a exportação, não
corresponde juridicamente à própria venda, ou exportação, não gerando o direito ao
creditamento em relação à contribuição. Nesse sentido, cito o acórdão n° 9303-015.976, julgado
em 12 de setembro de 2024, Relator Rosaldo Trevisan, em processo do mesmo contribuinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA
PELO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica, inclusive no caso de formação de lotes.
Logo, aplica-se ao caso a Súmula CARF n° 217.
Assim, a decisão recorrida vai ao encontro da súmula, motivo pelo qual o apelo
recursal não comporta conhecimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda, e no mérito,
dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1679
DF CARF MF
Original